Tribunal: TCU
Processo: 021.714/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT da 12a Região para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13348/2023-TCU-Primeira Câmara Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de cinco anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: a) considerar tacitamente registrado o ato de concessão tratado neste processo; b) remeter os autos à AudPessoal para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro tácito ora consignado, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; c) dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC e a Irineu Kuhl. 1. Processo TC- Processo 021.714/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Irineu Kuhl (XXX.172.919-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.